Tribunal: TJSP
Processo: 1009348-09.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de inexigibilidade de débito – Negativação do nome do autor – Dívida alegadamente desconhecida – Apelos de ambas as partes – Possibilidade de acolhimento parcial dos pleitos recursais – Danos morais caracterizados – Redução do quantum arbitrado na origem de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de inexigibilidade de débito – Negativação do nome do autor – Dívida alegadamente desconhecida – Apelos de ambas as partes – Possibilidade de acolhimento parcial dos pleitos recursais – Danos morais caracterizados – Redução do quantum arbitrado na origem de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Honorários advocatícios do patrono do autor majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação – Recursos parcialmente providos.